Tribunal: CARF
Processo: 10510.723909/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA – INOCORRÊNCIA
Não se reconhece nulidade do lançamento quando o Auto de Infração observa os requisitos do art. 142 do CTN e dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972, descrevendo de forma clara os fatos geradores, a matéria tributável, o sujeito passivo e o enquadramento legal aplicável. A existência de divergência quanto à interpretação dos fatos ou da legislação não caracteriza vício formal. A decisão de primeira instância devidamente motivada atende ao princípio da ampla defesa, ainda que contrária à pretensão do contribuinte. Inexistentes vícios de competência, preterição de defesa ou omissão de motivação, rejeita-se a preliminar de nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA E RECEITAS NÃO DECLARADAS EM DCTF – INFRAÇÃO CONFIGURADA
A não declaração em DCTF de valores informados em DIPJ constitui infração autônoma, por descumprimento da obrigação acessória de declarar o débito. A DIPJ possui natureza meramente informativa, não constituindo o crédito tributário. Omissão de receita e omissão declaratória são infrações distintas e cumuláveis, ainda que o Fisco tenha ciência da operação. A comprovação de notas fiscais não escrituradas e de receitas informadas em DIPJ mas ausentes em DCTF confirma a materialidade da infração, sendo irrelevante o inadimplemento financeiro do contratante.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – LIMITES DE APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA

O controle de constitucionalidade não se insere na competência do CARF, conforme dispõe a Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723909/2011-02
ACÓRDÃO
1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PCL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA –
INOCORRÊNCIA
Não se reconhece nulidade do lançamento quando o Auto de Infração
observa os requisitos do art. 142 do CTN e dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972, descrevendo de forma clara os fatos geradores, a matéria
tributável, o sujeito passivo e o enquadramento legal aplicável. A existência
de divergência quanto à interpretação dos fatos ou da legislação não
caracteriza vício formal. A decisão de primeira instância devidamente
motivada atende ao princípio da ampla defesa, ainda que contrária à
pretensão do contribuinte. Inexistentes vícios de competência, preterição
de defesa ou omissão de motivação, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA E RECEITAS NÃO DECLARADAS EM DCTF – INFRAÇÃO
CONFIGURADA
A não declaração em DCTF de valores informados em DIPJ constitui
infração autônoma, por descumprimento da obrigação acessória de
declarar o débito. A DIPJ possui natureza meramente informativa, não
constituindo o crédito tributário. Omissão de receita e omissão
declaratória são infrações distintas e cumuláveis, ainda que o Fisco tenha
ciência da operação. A comprovação de notas fiscais não escrituradas e de
receitas informadas em DIPJ mas ausentes em DCTF confirma a
materialidade da infração, sendo irrelevante o inadimplemento financeiro
do contratante.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
2
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
–
LIMITES
DE
APRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA

O controle de constitucionalidade não se insere na competência do CARF,
conforme dispõe a Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro Baptista
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ (com reflexos em CSLL, PIS e COFINS) relativo
ao ano-calendário de 2008, lavrado em 05/10/2011, em face de PCL Projetos e Construções Ltda. –
ME. O crédito tributário totalizado (principal, multa de ofício e juros) apurado na consolidação do
processo alcançou R$ 487.325,59 (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL). Segundo a descrição dos fatos que
instruem o lançamento, a fiscalização apurou duas infrações:
(i)
omissão de receitas por nota fiscal de prestação de serviços não escriturada
(NF no 5050), cuja existência foi confirmada (por cópia obtida junto ao
tomador), mas sem registro e sem declaração/recolhimento (fato gerador
de 28/07/2008);
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
3
(ii)
receitas escrituradas/informadas em DIPJ/2009, mas não declaradas em
DCTF/2008, tampouco recolhidas, com discriminação mês a mês (jan–
dez/2008) e aplicação de multa de 75% em cada período.
Registra-se, ainda, que houve retificação das DCTF em 09/08/2011, já sob ação
fiscal, sendo desconsiderada para fins de afastar o lançamento de ofício pela Fiscalização.
Após a apresentação de Impugnação, a DRJ/SPO (14a Turma), pelo Acórdão no 16-
083.889 (30/08/2018), julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o
lançamento. Em síntese, assentou: (a) inexistência de nulidade (motivação suficiente;
contraditório e ampla defesa observados); (b) multa de ofício devida nos termos legais, sendo
inviável no contencioso administrativo discussão de confisco; (c) SELIC plenamente legal como
juros moratórios; (d) denúncia espontânea inexiste após o início do procedimento fiscal;
entrega/retificação de declarações posteriores não elidem o lançamento; (e) correta a glosa por
NF não escriturada e a cobrança de débitos não declarados em DCTF; (f) aplica-se às exações
reflexas (CSLL/PIS/COFINS) o que for decidido sobre o IRPJ, por identidade fática.
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário com os seguintes pontos:
(i)
alega nulidade do auto e da decisão de 1a instância (art. 142 do CTN),
afirmando falta de prova robusta, desconsideração de documentos e que a
NF 5050 teria sido extraviada, com cópia juntada;
(ii)
sustenta ausência de débito por já ter informado as receitas (DIPJ) e por
retificar DCTF (não sob ação fiscal, segundo sua ótica);
(iii)
invoca regime de competência e a necessidade de apuração pelo Lucro Real,
criticando a apuração em Lucro Presumido (percentual de 32% para
serviços), por não ter “optado” pelo presumido (argumento instrumental
para afastar a base de cálculo adotada);
(iv)
impugna a multa de ofício como confiscatória e desproporcional (pede
redução), citando precedentes judiciais.
É o relatório no essencial.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Consigo que o recurso é tempestivo e dele conheço passando para análise do seu
mérito.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
4

II – Preliminar: alegação de nulidade da autuação fiscal e da decisão recorrida
No recurso voluntário, a contribuinte sustenta “nulidade do Auto de Infração e da
decisão de 1o grau”, afirmando, em síntese, que: (i) o Auto teria imputado “omissão consciente”
da NF no 5050, mas que ela juntou cópia e justificou extravio; (ii) não haveria prova robusta e não
caberia presunção; (iii) haveria vício na motivação/descrição dos fatos; (iv) traz, como reforço,
jurisprudência estadual de ICMS (caso não correlato) para argumentar cerceamento e nulidade da
autuação.
No processo administrativo fiscal, as nulidades – e suas consequências – estão
previstas no art. 59 a 61 do Decreto no 70.235/1972, quee tratam dos atos proferidos dentro do
processo que podem estar eivados de vício:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.

De outro lado, para o lançamento fiscal não padecer de erros ou vícios, é necessário
que observe o que consta no art. 142 do CTN:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
5
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das nulidades acima
descritas.
Primeiro, o argumento de nulidade do lançamento não se sustenta, porque os
Autos de Infração atenderam aos requisitos do art. 142 do CTN e dos arts. 9o, 10 e 59 do Decreto
70.235/72, conforme consignado pela DRJ. O lançamento tributário é ato vinculado e declaratório,
cuja validade depende de que estejam presentes:

a descrição clara dos fatos geradores;

a identificação do sujeito passivo;

a determinação da matéria tributável e do montante do crédito;

e a indicação do enquadramento legal e dos cálculos que o sustentam.
Nos autos, a autoridade fiscal descreveu detalhadamente as condutas apuradas —
ausência de declaração em DCTF de valores informados em DIPJ e falta de escrituração da NF no
5050 —, identificou o sujeito passivo, quantificou a base de cálculo e aplicou a legislação cabível
(Lei 9.430/96 e correlatas). Assim, não há omissão de elementos essenciais que caracterize vício
formal.
A DRJ, ao enfrentar a mesma preliminar, já registrou que:
5.3 Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais. Em
todos os procedimentos que antecederam a autuação oportunizou-se ao
contribuinte manifestar-se sobre os fatos apurados.
5.4. Apesar de regularmente intimado e de ter no curso da ação fiscal
apresentado parte da documentação solicitada, deixou de declarar em DCTF e
recolher importâncias informadas em DIPJ, que em procedimento de revisão de
declaração foram lançadas de ofício. Apurou-se também, ausência de nota fiscal
de prestação de serviços, que não estava entre as emitidas nem entre as
canceladas e, portanto não estava também escriturada.
5.5. Relata o Auditor, em cada um dos relatórios Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, que integram os Autos de Infração, os fatos apurados e os
procedimentos realizados de acordo com as determinações legais. Constam
nesses relatórios os principais dispositivos legais, que sustentam a exigência do
crédito, com a descrição dos fatos e respectivo enquadramento legal, bem como
os Demonstrativo de Apuração, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, todos
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
6
integrantes de cada um dos Autos de Infração, possibilitando a compreensão da
origem da importância exigida.
Frise-se que o Termo de Verificação Fiscal e os Relatórios de Enquadramento Legal
explicitaram, passo a passo, a origem das divergências e a razão do lançamento.
Mesmo que a contribuinte discorde da interpretação da autoridade fiscal, divergência de mérito
não se confunde com ausência de motivação. O princípio da verdade material, invocado pela
defesa, foi devidamente observado: a fiscalização examinou as notas apresentadas, comparou as
informações declaradas em DIPJ e DCTF e constatou que as receitas da NF 5050 foram
efetivamente omitidas. A juntada posterior de cópia da nota pelo contribuinte apenas confirma a
ocorrência do fato gerador, não afastando a infração
Portanto, não se trata de lançamento “presuntivo” ou “genérico”, mas de ato
motivado, lastreado em prova documental direta.
Segundo, em relação à decisão de primeira instância, também não vislumbro
procedência na insurgência recursal. A DRJ apreciou de forma fundamentada cada tese, inclusive a
de nulidade, e explicou por que não vislumbrou vício essencial. O fato de ter decidido
contrariamente à recorrente não configura ausência de motivação nem cerceamento de defesa.
Conforme o art. 59, II, do Decreto 70.235/72, apenas se declara a nulidade quando
o ato administrativo é praticado por autoridade incompetente, com preterição de defesa ou sem
motivação suficiente. Nenhum desses casos se verifica aqui. A contribuinte foi regularmente
intimada, apresentou impugnação, teve análise de mérito e agora recorre voluntariamente — o
que demonstra plena observância ao contraditório.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

III – Mérito
III.a – Quanto às infrações cometidas: omissão de receita e receitas não
declaradas em DCTF
A Recorrente afirma que o inadimplemento dos tributos lançados teria origem em
atrasos nos pagamentos de contratos firmados com entes públicos, sustentando que tal
circunstância afastaria a ocorrência do fato gerador ou, ao menos, excluiria sua responsabilidade
pela infração de omissão de receita.
A argumentação não procede.
A autuação não decorre de uma análise de fluxo de caixa ou de capacidade de
pagamento, mas sim da verificação de receitas auferidas e não declaradas ou não recolhidas,
conforme evidenciado no Relatório Fiscal e confirmado pela Decisão de Primeira Instância. Os
fatos geradores do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins foram apurados com base em notas
fiscais emitidas e receitas reconhecidas pela própria empresa, e não em presunções. Nos termos
do art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
7
econômica ou jurídica da renda, o que ocorre no momento em que nasce o direito ao crédito,
independentemente do efetivo recebimento. Assim, a alegação de atraso nos pagamentos
públicos não interfere na ocorrência do fato gerador nem descaracteriza a infração.
Além disso, a omissão de receita, tal como configurada nos autos, não se confunde
com inadimplemento financeiro, pois resulta do descumprimento do dever de declarar e
escriturar integralmente a receita tributável. No presente caso, a fiscalização constatou valores
auferidos e não escriturados, bem como divergências entre as receitas declaradas e as
efetivamente apuradas. Como bem observou a DRJ, “a ausência de recolhimento, ainda que
motivada por dificuldades financeiras, não elide o lançamento quando comprovada a ocorrência
do fato gerador e o descumprimento das obrigações acessórias correspondentes”.
Portanto, ainda que a Recorrente tenha enfrentado dificuldades financeiras, isso
não afasta a infração de omissão de receita constatada pela fiscalização, que se baseou em
elementos objetivos: emissão de nota fiscal sem correspondente escrituração e declaração. Em
suma, a alegação de mora contratual não elide o lançamento nem descaracteriza a infração, pois
os fatos geradores ocorreram regularmente e foram devidamente comprovados por
documentação fiscal e contábil idônea.
A Recorrente também sustenta que, por haver informado os valores nas DIPJs, não
teria havido “omissão” de receitas, e que a autuação se basearia em uma indevida duplicidade, já
que o Fisco teria ciência das operações.
Mais uma vez, não vislumbro procedência em seu argumento.
O cerne da autuação — conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal — não foi
a ausência de conhecimento do Fisco acerca das receitas, mas sim o descumprimento do dever
formal de declarar e recolher os tributos devidos na DCTF. A Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) é uma obrigação acessória de caráter meramente
informativo, sem efeito constitutivo do crédito tributário. Já a DCTF tem natureza confessória,
constituindo formalmente o crédito tributário quando o contribuinte declara o débito e reconhece
o valor devido (art. 5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84 e art. 147, §1o, do CTN).
Assim, informar a receita na DIPJ sem declará-la na DCTF configura omissão de
receita declaratória, pois o contribuinte não reconheceu o débito nem efetuou o recolhimento,
obrigando a autoridade a realizar o lançamento de ofício (art. 142 do CTN).
O Relatório Fiscal e a decisão da DRJ são explícitos nesse ponto: a fiscalização
identificou receitas devidamente emitidas e registradas em documentos fiscais (como a NF no
5050) e informadas na DIPJ, mas não declaradas em DCTF. Trata-se, portanto, de infração
autônoma — receita informada, mas não declarada para fins de constituição do crédito tributário
— distinta da mera omissão absoluta de receitas.
Logo, a infração subsiste tanto sob o aspecto material quanto formal, pois houve
descumprimento da obrigação principal (recolher o tributo) e da obrigação acessória (declarar o
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
8
débito). A alegação de “ausência de dolo” tampouco tem relevância para afastar a multa de ofício,
uma vez que, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, ela incide objetivamente sempre que
o lançamento se faz de ofício, independentemente de intenção.
Portanto, mesmo que o valor tenha sido informado em DIPJ, o não cumprimento da
obrigação de declará-lo em DCTF não apenas mantém a infração, como confirma a materialidade
da conduta omissiva. Em conclusão, a alegação de que “não houve omissão” é juridicamente
improcedente:

não afasta a infração de omissão de receita, quando há valores emitidos e não
escriturados; e

tampouco elide a infração de receita informada em DIPJ e não declarada em DCTF, cuja
tipificação é expressa e autônoma.

III.b – Da multa de ofício
A Recorrente sustenta que a multa de ofício seria indevida, por entender que a falta
de recolhimento decorreu de atrasos em pagamentos recebidos de contratantes públicos e não de
conduta dolosa ou fraudulenta. Alega, assim, que o inadimplemento não configuraria infração e
que, inexistindo má-fé, não caberia a penalidade aplicada.
A argumentação, todavia, não encontra amparo na legislação tributária.
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício é devida
sempre que o crédito tributário é constituído por iniciativa da autoridade fiscal, em razão da falta
de declaração ou de pagamento tempestivo. Sua aplicação independe da demonstração de dolo,
fraude ou conluio, bastando a constatação objetiva de que o tributo não foi declarado ou
recolhido na forma e no prazo legal.
O dolo tem relevância apenas para a hipótese de multa qualificada (150%), prevista
no inciso II do mesmo dispositivo, a qual pressupõe conduta intencional de fraude ou simulação –
que não é o caso. No presente caso, não há qualquer elemento nos autos que indique a adoção de
artifícios com esse propósito. O lançamento decorreu, de modo claro, da falta de declaração e
recolhimento de tributos relativos a receitas regularmente apuradas, fato que subsume a
penalidade ordinária do inciso I em 75%.
Além disso, quanto às alegações de caráter constitucional, deixo de as apreciar,
conforme vedação expressa da Súmula CARF no 2.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade
e, no mérito, negando-lhe provimento.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.005 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2011-02
9
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 255
DF CARF MF
Original